Tribunal: CARF
Processo: 11516.001651/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.001651/2007-16 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-006.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Embargante
Embargante
PRESIDENTE DA 1a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO Interessado
Interessado
VALCI DA SILVA ARAUJO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS. CABIMENTO. ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para
que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para retificar o número do processo
no
cabeçalho
do
Acórdão
no
2801-00.688,
de
“11516.001950/2007-42”
para
“11516.001651/2007-16.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001651/2007-16
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.019 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001651/2007-16

Trata-se de embargos de declaração opostos pela PRESIDENTE DA 1a
CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO, às e-fls. 112/114, contra o Acórdão no 2801-
00.688, de 18 de junho de 2010 (e-fls. 58/63).
Conforme segue, relata a embargante, a existência de lapso manifesto no Acórdão
em questão:
Conforme exposto no despacho de efl. 110 e diante da Informação
Fiscal de efl. 109, verifica-se a existência de lapso manifesto no cabeçalho do
Acórdão. Onde constou processo no 11516.001950/2007-42 deveria constar no
11516.001651/2007-16, devendo tal erro ser sanado mediante a prolação de novo
acórdão.
Assim, ficando verificada a existência de lapso manifesto no
acórdão embargado, e em virtude de não ter sido verificada a legitimidade da
autoridade signatária do despacho de efl. 110, na condição de Presidente da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, adoto como meus os fundamentos do citado
documento, apresentando-os como embargos inominados, para prolação de novo
acórdão, visando sanar o lapso manifesto do Acórdão no 2801-00.688.
O processo foi encaminhado à 2a Seção de Julgamento para sorteio, vez que a 1a
Turma Especial foi extinta e o relator não integra nenhum dos colegiados.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Em 11/07/2019, a Delegada Adjunta da DRF/FNS apresentou despacho de e-fl.
110 através do qual aponta o erro material existente no Acórdão mencionado, propondo o retorno
do “processo ao CARF, para fins de retificação no cabeçalho do Acórdão no 2801-00.688 – 1a
Turma Especial, de 18/06/2010 (e-fls. 58 a 63), alterando o no do processo para
11516.001651/2007-16”.
Acolho os embargos para retificação no cabeçalho do Acordão no 2801-00.688,
alterando o no do processo para 11516.001651/2007-16.
Diante do exposto, voto em acolher os embargos sem efeitos infringentes para,
sanar a omissão apontada, nos fundamentos do voto.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.019 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001651/2007-16

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital